Tribunal: CARF
Processo: 10980.723106/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os bens nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo assume um sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. - em contato direto com o produto em fabricação, e desde que não integrem o ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em contato direto com o produto em fabricação.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO GLOSADO.
Geram direito ao crédito do IPI, além das matérias-primas, produtos intermediários “stricto-sensu” e material de embalagem, os materiais que se integram ao produto final e quaisquer outros materiais, desde que não contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente, que se consumam por decorrência de contato físico com o produto em elaboração, excluindo-se, no caso, as ferramentas citadas pela empresa e demais itens relacionados na planilha.
CRÉDITO IPI. FERRAMENTAS QUE SÃO PARTES OU PEÇAS DE MÁQUINAS, AINDA QUE SE DESGASTEM NO PROCESSO PRODUTIVO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo da legislação do IPI, está detalhadamente consignado no Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas (exceção ainda explicitada nos Pareceres Normativos CST no 181/74 e Cosit/RFB no 3/2018), sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
RETORNO DE PRODUTO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO NO LIVRO DE REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU EM SISTEMA EQUIVALENTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do que dispõe os arts. 231 e 234 do RIPI/2010, o aproveitamento de crédito de IPI previsto no art. 229 do RIPI/2010, relativo ao retorno de produtos tributados, está condicionado à comprovação da escrituração das notas fiscais recebidas no Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, ou em sistema de controle equivalente.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos que não apresentam este desígnio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723106/2016-18
ACÓRDÃO
3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO
DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de
IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo
de industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe
que os bens nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo assume
um sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. - em
contato direto com o produto em fabricação, e desde que não integrem o
ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou
produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem
utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em
contato direto com o produto em fabricação.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO GLOSADO.
Geram direito ao crédito do IPI, além das matérias-primas, produtos
intermediários “stricto-sensu” e material de embalagem, os materiais que
se integram ao produto final e quaisquer outros materiais, desde que não
contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente, que se
consumam por decorrência de contato físico com o produto em
elaboração, excluindo-se, no caso, as ferramentas citadas pela empresa e
demais itens relacionados na planilha.
CRÉDITO IPI. FERRAMENTAS QUE SÃO PARTES OU PEÇAS DE MÁQUINAS,
AINDA QUE SE DESGASTEM NO PROCESSO PRODUTIVO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo da legislação do IPI, está detalhadamente
consignado no Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que geram
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
2
o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-
primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de
máquinas (exceção ainda explicitada nos Pareceres Normativos CST no
181/74 e Cosit/RFB no 3/2018), sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa,
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização,
desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos,
ser incluídos no ativo permanente.
RETORNO DE PRODUTO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO NO LIVRO DE REGISTRO
DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU EM SISTEMA
EQUIVALENTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do que dispõe os arts. 231 e 234 do RIPI/2010, o
aproveitamento de crédito de IPI previsto no art. 229 do RIPI/2010, relativo
ao retorno de produtos tributados, está condicionado à comprovação da
escrituração das notas fiscais recebidas no Livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque, ou em sistema de controle equivalente.
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ou
praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos
que não apresentam este desígnio.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao terceiro
trimestre de 2014, no valor de R$ 2.649.829,75, utilizados em compensações de
débitos próprios.
2. Em sua análise, a DRF/Curitiba reconheceu parcialmente o direito, no montante
de R$ 2.482.110,48, tendo efetuado glosas decorrentes das infrações abaixo
sintetizadas:
a) Observação de divergências entre os valores informados pelo contribuinte
como “IPI Creditado” e os valores de “IPI Calculado” com base a alíquota da TIPI
vigente para o período e NCM correspondente (tabela NCM X Alíquota);
b) Utilização de Notas Fiscais cujo código CFOP não gera direito ao crédito (tabela
"Glosa CFOP");
c) Escrituração de créditos referentes a mercadorias que não se enquadram no
conceito de insumo (planilha "Glosa - não insumo");
d) Créditos em que as alíquotas adotadas na entrada são superiores àquelas
vigentes, conforme demonstrado na planilha “Glosa - diferença de alíquota”. Em
alguns casos a alíquota correta era zero (Planilha “Glosa - alíquota zero”);
e) Casos em que, embora a alíquota informada na nota fiscal estivesse correta, o
valor calculado na coluna Alíquota de IPI estava maior que o devido. Os valores
glosados estão listados na Planilha “Glosa - diferença de valor”;
f) Aproveitamento de créditos decorrentes de compras de empresas optantes
pelo Simples Nacional, expressamente vedado pela legislação do imposto
(Planilha "Glosa - Simples");
g) Com relação ao destaque do imposto nas saídas da empresa, foi verificada a
utilização de alíquotas inferiores àquelas vigentes para o NCM em questão. Foi
recalculado o IPI, conforme Planilha“Diferença de Alíquota”.
h) Em alguns casos a alíquota estava correta, porém o valor calculado foi menor
que o devido. Estas estão relacionadas na Planilha “Diferença de Valor”.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
4
3. Cientificada em 22.08.2016, a interessada apresentou, tempestivamente, em
21.09.2016, manifestação de inconformidade, onde, após tecer comentários
acerca do direito ao crédito do IPI, apresenta os seguintes argumentos:
a) Relativamente aos créditos calculados com alíquotas superiores às vigentes,
alega que existe integral correspondência entre a alíquota destacada nas NF's de
aquisição com os valores lançados no PER apresentado, inexistindo a diferença de
alíquota suscitada pela fiscalização;
b) Com respeito à utilização de Notas Fiscais cujo código CFOP não gera direito ao
crédito, afirma que os créditos glosados referem-se a matérias-primas/produtos
intermediário adquiridos para serem consumidos no processo produtivo, fazendo
jus ao crédito pleiteado;
c) Quanto aos créditos referentes a mercadorias que não se enquadram no
conceito de insumos, entende que se tratam de itens utilizados no processo
produtivo do estabelecimento, denominados "ferramentas intermutáveis".
Acrescenta que a fiscalização não se concentrou em analisar os ‘insumos’
adquiridos, mas sim pautou-se em questões formais para afastar o direito de
crédito, requerendo a realização de diligência para análise individualizada dos
produtos;
d) No que se refere às divergências entre os valores informados pelo contribuinte
como “IPI Creditado” e os valores de “IPI Calculado” com base a alíquota da TIPI
vigente para o período e NCM correspondente, aduz que o creditamento deu-se
com base no valor informado pelo remetente da mercadoria;
e) Já com relação aos créditos decorrentes de compras de empresas optantes
pelo Simples Nacional, afirma que no período em análise os fornecedores não
eram participantes do sistema simplificado. Cita exemplo de uma empresa;
f) Na parte dos débitos nas saídas da empresa, afirma que alguns casos seriam
operações de remessa/retorno de vasilhames, recipientes, embalagens e sacarias
(devoluções CFOP 6921), que não seriam hipóteses de incidência do IPI;
g) Ainda quanto aos débitos, aponta também operações de simples remessas para
conserto, calibração, de produtos com defeitos, nas quais também não haveria a
incidência (para esse caso cita as notas nos 251662, 247381, 244023 e 243975);
h) Contesta a reclassificação feita na planilha "Diferença de valor", citando
exemplo dos itens "sucatas", especificando a sucata de ferro, que na sua opinião
deveria estar na posição 7204, com notação NT;
i) Referindo-se à nota 268948, afirma tratar-se de venda de ativo imobilizado, sem
incidência do imposto 4. Ao final, requer:
"a) REFORMAR o r. despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba/PR, a fim de RECONHECER o direito creditório da
Manifestante ao RESSARCIMENTO INTEGRAL dos Créditos de IPI(crédito Básico),
pleiteados por meio da transmissão do Pedido de Ressarcimento (PER), referentes
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
5
ao 3o Trimestre de 2014, face a lisura dos procedimentos adotados e por ser
medida de mais lídima justiça;
b) Em havendo dúvidas quanto ao direito creditório, vez que a fiscalização se
pautou em supostas irregularidades formais para não reconhecer o crédito, ora
sanadas, que os autos sejam baixados em diligência, a fim de aferir-se a efetiva
natureza dos insumos adquiridos e sua condição de geradores de crédito de IPI;
c) DETERMINAR a incidência de juros compensatórios de 1% (um por cento) e de
correção monetária, por meio da aplicação da taxa Selic, sobre o crédito
concedido em favor da Manifestante, nos termos do artigo 39, § 4o, da Lei
n.o9.250/1995 c/c o art. 66, § 3o da Lei n.o 8.383/1991 e art.108 do Código
Tributário Nacional e da decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança no
5062333-75.2015.404.7000/PR;
d) Após o trânsito em julgado do presente processo,DETERMINAR a baixa dos
autos para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR com o fim de
que sejam refeitos os cálculos com o RECONHECIMENTO dos créditos pleiteados."
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
CRÉDITO. ALÍQUOTA A MAIOR.
Ao adquirir os insumos com alíquota majorada, a impugnante arcou
integralmente com o imposto, sendo-lhe permitido, pela sistemática da não-
cumulatividade, creditar-se desse valor na determinação do IPI devido ao final do
período de apuração.
SUSPENSÃO DO IPI.
Somente será permitida a saída ou o desembaraço de produtos com suspensão do
imposto quando observadas as normas do Regulamento do IPI e as medidas de
controle expedidas pela Receita Federal.
CRÉDITO . INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam
consumidos mediante contato físico direto com o produto em fabricação.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega que a totalidade das glosas devem ser revertidas, trazendo
fundamentos nos seguintes tópicos:
3.1.1. DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI.
3.1.2. DOS INSUMOS ADQUIRIDOS CLASSIFICADOS COMO “DESPESAS GERAIS” –
ITENS FORA DO CONCEITO DE INSUMO.
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
6
3.1.3. QUANTO AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL – CRÉDITO DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO DOS BENS.
3.1.4 DA GLOSA DE CRÉDITOS ORIUNDOS DAS NOTAS FISCAIS DE DETERMINADOS
CFOPS – GLOSA INDEVIDA – INSUMOS E MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS
3.1.5 DOS DÉBITOS DE IPI – SUPOSTA DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS E VALORES –
INADMISSIBILIDADE
A) Débitos
B) Saídas com suspensão do imposto
4. DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias em RECEBER e
CONHECER a presente Manifestação de Inconformidade, dando-lhe TOTAL
PROVIMENTO, para o fim de:
a) REFORMAR o r. acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Belém/PA, a fim de RECONHECER o direito creditório da Manifestante ao
RESSARCIMENTO INTEGRAL dos Créditos de IPI (crédito Básico), pleiteados por
meio da transmissão do Pedido de Ressarcimento (PER), referente ao 4o Trimestre
de 2013, face a lisura dos procedimentos adotados e por ser medida de mais
lídima justiça;
b) Em havendo dúvidas quanto ao direito creditório, vez que a fiscalização se
pautou em supostas irregularidades formais para não reconhecer o crédito, ora
sanadas, que os autos sejam baixados em diligência, a fim de aferir-se a efetiva
natureza dos insumos adquiridos e sua condição de geradores de crédito de IPI;
c) Após o trânsito em julgado do presente processo, DETERMINAR a baixa dos
autos para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR com o fim de
que sejam refeitos os cálculos com o RECONHECIMENTO dos créditos pleiteados.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI do 2o trimestre de 2014 foi parcialmente deferido, com a
instância de piso reconhecendo crédito adicional.
Passo à análise das contestações na sequência referida no Recurso Voluntário.
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
7
3.1.2. DOS INSUMOS ADQUIRIDOS CLASSIFICADOS COMO “DESPESAS GERAIS” –
ITENS FORA DO CONCEITO DE INSUMO.
Alega a recorrente que os estiletes, brocas, jogo de chave, martelo, pistola para
aplicação de silicone, rolo de pintura, pincel, alicate, dentre outros são utilizados em diferentes
produtos produzidos pela recorrente e, pelo uso continuo em várias situações, sofrem o desgaste
natural em virtude do contato físico direto com o produto fabricado. Outrossim, os insumos em
questão se enquadram no conceito de “FERRAMENTAS INTERMUTÁVEIS”, conforme
jurisprudência do CARF colacionada.
Entendo que a fiscalização e a decisão recorrida adotaram entendimento correto
quanto à delimitação do conceito de produtos intermediários, conforme consta no Parecer
Normativo CST no. 65/1979, o qual delimitou e alargou o significado da expressão "consumidos na
produção", tendo consignado que tal expressão abrange, exemplificativamente, o desgaste, o
dano e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
bem sobre o produto em fabricação. Tal entendimento é muito bem sintetizado no referido
parecer:
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito ... as ferramentas manuais e as
intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não sendo partes nem
peças de máquinas, independentemente de sua qualificações tecnológicas, se
enquadram no que ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem
em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente
sofrida).
(...)
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”, material de
embalagens), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face dos princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no
ativo permanente.”
Depreende-se, da leitura da súmula, que a ratio decidendi para a exclusão dos
referidos itens da base de cálculo do crédito de IPI é, precisamente, a constatação que aquele
material não é consumido em contato direto com o produto em fabricação, conforme conceito
estabelecido nos Pareceres Normativos CST nos. 181/1974 e 65/1979 e ratificada pelo mais que
recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 3/2018.
Parecer Normativo CST no 181/74:
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos
em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
8
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos
e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do
processo de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção
das instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e
combustíveis necessários ao seu acionamento. Entre outros, são produtos dessa
natureza: limas, rebolos, lâminas de serra, mandris, brocas, tijolos refratários
usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na
manutenção de máquinas e equipamentos etc.
Parecer Normativo Cosit/RFB no 3/2018:
AQUISIÇÃO
DE
PARTES
E
PEÇAS
DE
MÁQUINAS.
CRÉDITO
DE
IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito de IPI relativo à aquisição de máquinas e de suas partes e
peças, ainda que se desgastem com o uso.
No âmbito do Judiciário, a matéria ora discutida não ganhou contornos distintos.
Entre as várias decisões, há que se recordar do julgamento do REsp 1.075.508/SC, submetido ao
regime de recursos repetitivos (art. 543-C do antigo CPC), cuja ementa e excertos do relatório e
voto condutor seguem transcritos (grifei algumas partes):
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
9
3.In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Excertos do relatório e voto condutor do Relator Min. Luiz Fux
(...)
Noticiam os autos que METALÚRGICA RIO-SULENSE S/A, "fabricante de peças e
acessórios para o sistema motor", ajuizou ação ordinária, em 12.11.2004, contra a
UNIÃO, objetivando o reconhecimento, nos cinco anos que antecedem o
ajuizamento da ação, do direito aos créditos do IPI decorrentes da aquisição de
materiais intermediários (que se desgastam durante o processo produtivo sem
contato físico ou químico direto com as matérias-primas). Na inicial, alegou que
"dentre os vários materiais utilizados no processo produtivo, a Autora vale-se de
produtos intermediários tais como anéis de retenção, rolos de esfera, rotores,
selos mecânicos, brocas, hastes, cilindros, ogivas, palhetas, e outros que se
desgastam no processo produtivo, todavia, sem integrarem-se física ou
quimicamente ao novo produto". De acordo com a autora, "produto secundário
(ou intermediário) é todo elemento utilizado no processo produtivo que não se
integra física ou quimicamente ao novo produto, mas que nele está inserido", não
se podendo impor restrições ao creditamento do IPI.
(...)
O ponto nodal da atual controvérsia cinge-se à possibilidade de creditamento, a
título de IPI, dos valores decorrentes da aquisição de bens destinados ao uso e
consumo e ao ativo fixo do estabelecimento que, apesar de não integrarem
fisicamente o produto final nem se desgastarem por ação direta - física ou
química -, sofrem desgaste indireto no processo produtivo, integrando-se
financeiramente ao produto final.
A sentença bem concluiu, ao vaticinar que:
"... não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento. A legislação do
IPI limita o creditamento aos produtos intermediários utilizados na produção de
bens industriais, isto é, produtos que tenham contato físico direto com o bem
produzido - produtos que embora não se integrando ao novo produto são
consumidos no processo de industrialização.
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de crédito
físico para reconhecer o direito ao creditamento.
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
10
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel retenção', 'rol
esfera', 'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em bronze', 'selo mecânico
metal duro', 'rolamento', 'facas retas', 'cilindro polido', 'jogo de palheta', 'rodizio',
'ogiva mecânica com contado para controlar' e 'palheta delta', produtos estes que
não são consumidos no processo de industrialização (consigne-se que a inicial não
veio acompanhada de descrição do processo produtivo da empresa), mas que são
componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste
indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do
produto final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero desgaste
do produto.
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não existe
operação posterior à aquisição dos referidos produtos, e como consumidora final,
deve arcar com o IPI, não havendo que se falar em creditamento.
(...)
Assim, não há que se falar em desrespeito à Constituição Federal (art. 153, § 3o),
como quer a autora. Ao contrário, se adotada a tese da autora, todo e qualquer
bem adquirido pela empresa daria direito ao creditamento, o que é incompatível
com o princípio da não-cumulatividade, que pressupõe o pagamento sucessivo de
IPI nas várias etapas de produção."
Analisando a decisão do STJ, resta evidente que o conceito de insumos ali
consubstanciado pressupõe a ocorrência de desgaste direto da matéria-prima ou produto
intermediário para o reconhecimento do direito ao crédito de IPI, endossando, em síntese, o
conceito de insumos consagrado ao longo de décadas no arcabouço normativo que rege o IPI.
Nos termos do conceito retro exposto, para enquadramento como matéria-prima
ou produto intermediário, necessário se faz que os bens nele subsumidos sejam consumidos em
contato direto com o produto (além de não integrar o ativo permanente).
Pela amostragem das notas fiscais e descrição dos itens observa-se que os materiais
descritos são atinentes a elementos e peças de máquinas e equipamentos, não se subsumindo,
portanto, ao conceito de insumos no âmbito do IPI.
É de se lembrar que a decisão do STJ, no REsp 1.075.508/SC, traz, como exemplos
de materiais que não se subsumem ao conceito de insumos, as roldanas, óleos lubrificantes,
brocas, hastes, correias, rolamentos, rotores, cilindros, anéis de retenção, entre outros, os quais
são partes, peças ou elementos do maquinário industrial, mas que não são consumidos, de forma
imediata e integral, em contato físico com o produto em industrialização.
Assim, observa-se que as ferramentas citadas pela empresa e demais itens
relacionados na planilha não se enquadram no conceito de insumos adotado neste julgamento e
sedimentado na jurisprudência, ou seja, nenhum dos produtos são consumidos, de forma imediata
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
11
e integral, em contato físico com o produto em industrialização, de maneira que é correta a glosa
dos créditos decorrentes de sua aquisição.
3.1.3. QUANTO AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL – CRÉDITO DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO DOS BENS.
No caso desta glosa a fiscalização havia glosado todas as operações ao fundamento
de que os fornecedores eram optantes do regime de tributação do Simples Nacional.
Apreciando a matéria, o colegiado a quo reconheceu que apenas a empresa
INÉDITA PECAS METALÚRGICAS LTDA 80.384.233/0001-74 não era optante do Simples Nacional na
época do período em análise e, por isso, apenas as operações com esse fornecedor deveriam ser
revertidas. Vejamos:
17. No que se refere aos créditos decorrentes de produtos oriundos de empresas
optantes pelo Simples Nacional, afirma que no período em análise os
fornecedores não eram participantes do sistema simplificado citando a empresa
INÉDITA PECAS METALÚRGICAS LTDA 80.384.233/0001-74 que, de fato, somente
foi optante a partir de 01.01.2015. Em verificação feita por amostragem nos CNPJ
constantes das planilhas não se verificou outra empresa na mesma situação,
devendo, portanto, ser revista a glosa referente às aquisições da empresa citada.
Alega a recorrente que outras empresas citadas, a seguir colacionadas, optaram
pelo Simples Nacional após o 3o trimestre de 2014 ou não são optantes, ou seja, a reversão da
glosa das operações com estes fornecedores também deve ocorrer, nos mesmos termos da
fundamentação do próprio acórdão recorrido:

Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
12

Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
13

Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
14

Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
15

Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
16

Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
17

No entanto, em consulta aos CNPJ retrocitados no sítio da internet do Simples
Nacional verificou-se que as empresas haviam sido optantes pelo Simples Nacional em Períodos
Anteriores, que abrangiam o período de apuração em análise, conforme exemplificado nas telas
colacionadas abaixo:
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
18

Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
19

Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
20

Assim, por se tratarem de fornecedores optantes pelo SIMPLES - Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
cujas notas fiscais não geram crédito de IPI, devem ser mantidas as glosas.
3.1.4 DA GLOSA DE CRÉDITOS ORIUNDOS DAS NOTAS FISCAIS DE DETERMINADOS
CFOPS – GLOSA INDEVIDA – INSUMOS E MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS
Alega a Recorrente que, consoante se observa da descrição dos CFOPs listado pela
r. fiscalização, os créditos glosados tratam-se de matéria prima/produtos intermediário adquiridos
para serem consumidos no processo produtivo da Manifestante, fazendo jus, portanto, ao crédito
pleiteado.
Segundo consta no despacho decisório foram glosadas as notas fiscais cujo CFOP -
Código Fiscal de Operações e Prestações, não gera direito ao crédito de IPI:
“1556 - Compra de material para uso ou consumo; 1912 - Entrada de mercadoria
ou bem recebido para demonstração, 1913 - Retorno de mercadoria ou bem
remetido para demonstração; 1949 - Outra entrada de mercadoria ou prestação
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
21
de serviço não especificada; 2410- Devolução de venda de produção do
estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição
tributária, 2411 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição
tributária, 2551 - Compra de bem para o ativo imobilizado; 2912 - Entrada de
mercadoria ou bem recebido para demonstração; 2913 - Retorno de mercadoria
ou bem remetido para demonstração, 2949 - Outra entrada de mercadoria ou
prestação de serviço não especificado; 3949 - Outra entrada de mercadoria ou
prestação de serviço não especificado.”
A autoridade julgadora de 1a instância manteve as glosas pois a recorrente não teria
apresentado provas de que houve erro no CFOP apresentado.
De fato, o saldo credor do IPI que a lei autoriza o seu ressarcimento é única e
exclusivamente o “decorrente de aquisição” de MP, PI e ME aplicado na industrialização.
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, acumulado
em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal SRF, do
Ministério da Fazenda. (vide IN 33/99)
No caso em tela, o saldo credor, cujo ressarcimento foi indeferido, decorreu da
escrituração de créditos na devolução de vendas e outras operações não ressarciveis. Crédito de
devolução de vendas, retorno de demonstração, compra de material para uso ou consumo e
demais operações não são crédito de aquisição de insumos a que se refere a Lei no 9.779/99 e,
portanto, não há autorização para o seu ressarcimento.
Assim, uma vez que não foram apresentadas provas que indiquem eventual erro no
CFOP utilizado, acompanho a decisão recorrida quanto a manutenção da glosa.
3.1.5 DOS DÉBITOS DE IPI – SUPOSTA DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS E VALORES –
INADMISSIBILIDADE
A) Débitos
Alega a Recorrente que há comprovação da escrituração das notas fiscais de
entrada, saída e de devolução, conforme planilhas anexadas aos autos, devendo ser revertidas as
glosas.
O colegiado a quo manteve as glosas sob o seguinte fundamento:
24. A Autoridade Fiscal apurou saídas com erro no destaque do imposto, seja por
utilização incorreta de alíquota ou erros de valor. Por sua vez, a empresa afirma
tratarem-se de operações de remessa/retorno de vasilhames, recipientes,
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
22
embalagens e sacarias (devoluções CFOP 6921), e de simples remessas para
conserto, calibração, de produtos com defeitos, nas quais não haveria a incidência
do IPI (notas nos 251662, 247381, 244023 e 243975), além de contestar a
reclassificação feita na planilha "Diferença de valor", citando exemplo dos itens
"sucatas" (especifica a sucata de ferro, que na sua opinião deveria estar na
posição 7204, com notação NT). Afirma ainda que no caso da nota 268948 trata-
se de venda de ativo imobilizado, também sem incidência do imposto.
25. Observando as notas fiscais anexadas ao processo pela empresa, de fato boa
parte delas descreve operações de devolução, assim tratada no Regulamento do
IPI/2010:
...
26. Observou-se nas notas apresentadas que apenas algumas contém o número
da nota original, sem os demais dados exigidos pela legislação, não tendo sido
comprovado também o estorno dos créditos escriturados quando da aquisição
dos itens, motivo pelo qual se vota pela manutenção da decisão da fiscalização.
Como não foram trazidos novos elementos que pudessem refutar tal conclusão,
ratifico e adoto os fundamentos da decisão recorrida, que tenho por boa e conforme a lei,
mantendo a glosa.
B) Saídas com suspensão do imposto
Alega a Recorrente que a reversão da glosa sobre as saídas com suspensão de IPI é
medida que se impõe, tendo em vista que restou comprovado a existência de provas documentais
que comprovam o correto procedimento na escrituração de operações que envolvem a não
incidência do IPI, como no caso da suspensão..
O colegiado a quo manteve as glosas sob o seguinte fundamento:
27. O mesmo se pode dizer nas saídas para conserto e calibração, nas quais
também não se vê o cumprimento das exigências previstas no Regulamento do
IPI, o qual exige a inscrição “Saído com Suspensão do IPI” nas notas fiscais, com a
indicação do correspondente dispositivo legal ou regulamentar concessivo (em
algumas notas há o registro "IPI NAO INCIDENTE INC.IV E § 1o ART. 333
RIPI/2010", totalmente equivocado inclusive quanto à fundamentação legal).
De fato, os artigos 40 e 42 do RIPI/2010 estabeleciam, de forma unívoca, a
observância das normas e requisitos estabelecidos para o controle da saída com suspensão, como
segue:
Art. 40. Somente será permitida a saída ou o desembaraço de produtos com
suspensão do imposto quando observadas as normas deste Regulamento e as
medidas de controle expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 41. O implemento da condição a que está subordinada a suspensão resolve a
obrigação tributária suspensa.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.355 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723106/2016-18
23
Art. 42. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a
suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão
não existisse (Lei no 4.502, de 1964, art. 9o, § 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 37,
inciso II ).
Assim, acompanho a decisão recorrida pois a recorrente não logrou êxito em
comprovar o cumprimento dos requisitos necessário para o aproveitamento do crédito, de tal
forma que devem ser mantidas as referidas glosas.
Quanto ao pedido de diligência da requerente, os artigos 18 e 29 do Decreto 70.235
de 1972 revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela autoridade julgadora
apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída
do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Portanto, a diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a deficiência
das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 2039
DF CARF MF
Original